Tribunal: STJ
Processo: 1421449-19.2023.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2774282 - MS (2024
/0395021-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ALDAIR PEREIRA DIAS
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - SP439333
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC/2015.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna
ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

Documento eletrônico VDA48439760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 0d9b4acf-345a-4519-8845-7544284dff72

: CPC/2015, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/06/2025
23/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48439760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 0d9b4acf-345a-4519-8845-7544284dff72

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2774282 - MS (2024
/0395021-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ALDAIR PEREIRA DIAS
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - SP439333
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC/2015.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna
ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

Documento eletrônico VDA47692080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:56
Código de Controle do Documento: 57e4f66b-3923-47a1-9be8-f7244fb5ca1e

: CPC/2015, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 272-280) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 262):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182
/STJ).
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Em suas razões, a parte embargante aponta omissão e contradição na
aplicação das seguintes súmulas: (a) n. 182/STJ, porque teria havido impugnação
específica aos fundamentos da decisão recorrida; (b) n. 7/STJ, pois a discussão
apresentada no recurso seria puramente de direito; e (c) n. 284/STF, uma vez que os
requisitos formais do recurso teriam sido atendidos.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 284).
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art.
1.022 do CPC/2015.
Ademais, os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa,
sendo certo que o efeito modificativo é possível apenas em hipóteses excepcionais,
uma vez comprovada a existência dos mencionados vícios no julgado.
Sob esse enfoque, confiram-se os seguintes precedentes da Corte Especial:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA CARTA
ROGATÓRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DA PARTE
Documento eletrônico VDA47692080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:56
Código de Controle do Documento: 57e4f66b-3923-47a1-9be8-f7244fb5ca1e

EMBARGANTE DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado,
hipóteses não verificadas no caso.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos aclaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos.
(EDcl no AgInt na CR 11.165/EX, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
06/12/2017
09/02/2018

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
2. O acórdão embargado consignou que é inviável o conhecimento do
agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada (Súmula 182/STJ).
3. Na hipótese, não há nenhuma irregularidade ensejadora dos embargos de
declaração, uma vez que a causa foi satisfatoriamente decidida em
consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Embargos
de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RE no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 856.500/SC,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
20/11/2017
28/11/2017

No caso concreto, sob o pretexto de que houve omissão e contradição,
o embargante pretende nova análise dos argumentos apresentados no agravo interno.
Ocorre que tais questões foram devidamente examinadas no acórdão ora
embargado, que manteve a decisão monocrática anteriormente proferida.
Conforme constou, não houve, no agravo interno, impugnação efetiva aos
fundamentos da decisão agravada quanto à aplicação da Súmula n. 284/STF. Além
disso, os demais argumentos apresentados não foram suficientes para afastar a
incidência da Súmula n. 7/STJ.
Ademais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado – o que não se observa –, e não
entre o julgado e as razões da parte.
Documento eletrônico VDA47692080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:56
Código de Controle do Documento: 57e4f66b-3923-47a1-9be8-f7244fb5ca1e

O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses do
litigante não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses dos aclaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47692080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:56
Código de Controle do Documento: 57e4f66b-3923-47a1-9be8-f7244fb5ca1e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.774.282 / MS
Número Registro: 2024/0395021-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00172795420218120001
14214491920238120000
1421449192023812000050000
1421449192023812000050001 1421449192023812000050002 172795420218120001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALDAIR PEREIRA DIAS
ADVOGADO : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO : PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - SP439333
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALDAIR PEREIRA DIAS
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO : AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - SP439333
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48411014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:43
Código de Controle do Documento: 05084bc4-0af3-455b-a346-a55da1d12402

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:43
Código de Controle do Documento: 05084bc4-0af3-455b-a346-a55da1d12402